Tribunal: CARF
Processo: 10909.004956/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004956/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
M REIS E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS APENAS EM SEDE DE
RECURSO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89,
n° 8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em
relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. SÚMULA STJ No 516.
TEMA STF No 495.
A contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA não
foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991,
sendo constitucional a sua exigência de empresas urbanas e rurais, inclusive
após o advento da EC 33/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004956/2008-76
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que manteve lançamento de
contribuições sociais devidas pela empresa a terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAI, SESI E SEBRAE), incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e aos contribuintes individuais, nas competências 06/2006 a 06/2008.
Por bem descrever os fato, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
309 a 312):
Consoante o Relatório Fiscal (REFISC) de fls. 47 a 58, o presente lançamento se refere
à contribuições devidas pelo sujeito passivo, incluindo fatos geradores de contribuições
declaradas ilegalmente pelas seguintes empresas: LUIZ ALBERTO QUINTINO DOS
SANTOS - ME - CNPJ n° 07.975.913/0001-72, constituída em 28/04/2006; EMERSON
FLAVIANO DOS SANTOS - ME - CNPJ n° 07.975.924/0001-52, constituída em
28/04/2006 e VALDIR NEVES - ME (CNPJ n° 08.029.231/0001-30), constituída em
24/05/2006. Essas empresas foram constituídas por ex-empregados da autuada e
possuem sede no endereço sito à Rodovia BR 101, Km 118, n° 6.601, Bairro Salseiros -
Itajaí/SC, mesmo endereço da autuada, e desde a constituição são optantes pelo
Simples.
No item 3 do REFISC, fls. 48 a 56, a autoridade lançadora discorre sobre os fatos
relativos à constituição das empresas, às atividades desenvolvidas pelas mesmas,
rescisões de contrato de trabalho e transferência de empregados, aos elementos comuns,
à gestão, ao quadro de funcionários, à análise dos vínculos empregatícios, dentre outros,
afirmando “que diversas foram as irregularidades que demonstram a tentativa da
empresa M. Reis & Cia Ltda, de instituir interpostas pessoas, com o objetivo ilegal de
descaracterizar sua responsabilidade tributária pelos débitos objeto deste auto de
infração. Além da tentativa de descaracterizar sua responsabilidade tenta também,
ilegalmente, atribuí-la a outras pessoas para usufruir de forma indevida as vantagens do
sistema SIMPLES (..)
Foram incluídos no presente auto de infração seguintes levantamentos:
- LEVANTAMENTO LAQ - LUIZ ALBERTO QUINTINO DOS SANTOS,
correspondente à remuneração paga aos segurados considerados como empregados do
sujeito passivo, cujos valores foram apurados através das folhas de pagamento em nome
da pessoa jurídica Luiz Alberto Quintino dos Santos ME;
- LEVANTAMENTO EFS - EMERSOM FLAVIANO DOS SANTOS, correspondente
à remuneração paga aos segurados considerados como empregados do sujeito passivo,
cujos valores foram apurados através das folhas de pagamento em nome da pessoa
jurídica Emerson Flaviano dos Santos ME;
- LEVANTAMENTO VN - VALDIR NEVES, correspondente à remuneração paga aos
segurados considerados como empregados do sujeito passivo, cujos valores foram
apurados através das folhas de pagamento em nome da pessoa jurídica Valdir Neves;
A autuação foi instruída com os documentos de fls. 59 a 252, os quais foram citados no
REFISC.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 256 a
272, alegando, em resumo, o que se passa a expor.
Preliminares
(a) alega a ilegalidade na constituição do crédito tributário mediante Auto de infração,
quando documento formalmente correto para o lançamento das contribuições
previdenciárias seria a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, de acordo com o §
7° do art. 33 e art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991, citando, ainda, os arts. 34 e 38 da
mesma Lei, que ressaltam a necessidade do manuseio de notificação fiscal de
lançamento de débito quando o objeto da fiscalização for a constituição de créditos para
a seguridade social originária de atraso ou não pagamento. Colaciona doutrina e
jurisprudência que citam as formas de constituição do crédito em discussão. Transcreve
os art.s 9° a 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, que evidenciam as diferenças formais
entre a notificação de débito e o auto de infração;
(b) também aduz a ilegalidade formal do auto de infração em razão da inobservância do
art. 55 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
Mérito
(c) sustenta a insubsistência das razões para desconsiderar a relação jurídica comercial,
trabalhista e tributária entre as empresas mencionadas no relatório fiscal. Discorre sobre
a transformação das organizações empresariais em face da globalização, com ênfase no
processo e não mais na estrutura ou na função. Diz que entre as empresas citadas pela
fiscalização ocorre a industrialização por encomenda, fenômeno protegido pelo sistema
contemporâneo das relações comerciais e tributárias, tanto que o Decreto n° 4.544/2002
(Regulamento do IPI) destaca essa modalidade de transação, a qual se coaduna com o
procedimento detalhado pelo Auditor-Fiscal;
(d) Menciona, ainda, que é desmotivada a descaracterização das empresas pelos fatos
narrados no relatório fiscal, sendo visível que a M. Reis & Cia Ltda., de acordo com a
lei, adquire a mercadoria e repassa a outros estabelecimentos para obter o produto final
industrializado com a finalidade de comercializar no mercado nacional, sendo natural
que tenha alterado seu contrato social, pois a industrialização não fazia mais parte de
sua estrutura organizacional. O fato de não mais possuir setor de expedição em nada lhe
desfavorece, sendo comum nas grandes empresas, inclusive nos bancos, a terceirização
ou a transferência desse setor para outro estabelecimento que o faça com custos
menores e com qualidade superior;
(e) a estrutura estabelecida comercialmente entre as empresas mencionadas no relatório
é lícita, voltada à recuperação da competitividade, produtividade e qualidade no
mercado nacional, e, ainda, que nenhuma das atividades mencionadas pelo fiscal,
transferidas pela empresa impugnante a outros estabelecimentos se afigura ilegal,
porquanto não participam da atividade fim da empresa que, hodiernamente, é a lícita
comercialização de cordas;
(f) diz que há manifesta ilegalidade na exigência do percentual de 0,2% resultante da
contribuição destinada ao INCRA da empresa ora requerente, conforme julgados do STJ
e TRF da 4a Região, no sentido da inegibilidadade da exação para empregas urbanas.
Mesmo sendo concebida como contribuição de intervenção no domínio econômico, não
encontra amparo no art. 249, 2°, inciso III, alíneas a e b da Constituição Federal,
porquanto sua base de incidência é a folha de salários e não o faturamento ou a receita
bruta.
Requer a declaração de nulidade formal da autuação, e, caso essa preliminar não seja
atacada, no mérito, seja julgada procedente a impugnação para a anular o lançamento.
Para provar o alegado, requer lhe seja oportunizada a juntada de provas.
Anexou, com a impugnação, procuração particular, contratos sociais e alterações (fls.
273 a 279).
A DRJ/FNS julgou o lançamento procedente. A decisão restou assim ementada:
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada,
correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão materialmente
vinculados.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n°
8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que O contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 5/7/2010 (e-fls. 318), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 4/5/2010 (e-fls. 320 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, acrescentando:
1 - em sede preliminar, a alegação de que nulidade do lançamento por ausência de
intimação dos representantes das microempresas;
2 – em relação ao Incra, alega que o Judiciário vem entendendo que se trata de
contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente portanto sobre o faturamento ou
receita bruta e não sobre folha de salários, de forma que estaria imune a tal contribuição,
devendo ser reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade no lançamento, haja vista que a
contribuição do INCRA está incidindo sobre hipótese não permitida pela Constituição, o que
leva a anulação do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das questões preliminares
No recurso a recorrente insiste nas alegações de nulidade do lançamento, mesmo
após todos os esclarecimentos apresentados pelo julgador de piso que demonstraram de maneira
cristalina a inexistência de tais nulidades. Vejamos:
Nulidade da constituição do crédito mediante a emissão de Auto-de- Infração (AI)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

De fato, a Lei n° 8.212, de 1991, estabelecia duas formas de constituição de crédito
tributário, a notificação de débito, lavrada no caso de atraso total ou parcial de
contribuições, e o auto de infração, pelo qual se exigia a multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Ocorre que a Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que alterou a legislação tributária,
determinou em seu artigo 1° que a Secretaria da Receita Federal passaria a denominar-
se Secretaria da Receita Federal do Brasil, atribuindo competência a esse novo órgão
para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
2001, e das contribuições instituídas a título de substituição. Quanto ao processo
administrativo fiscal, assim determinou a mesma Lei:
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
1 - a partir da data fixada no § 1° do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei.
...
O auto de infração é o instrumento de formalização da exigência mais apropriado para
as fiscalizações externas nas quais buscam-se informações que o Fisco ainda não dispõe
para, então, efetuar o lançamento dos tributos e contribuições devidos ou não declarados
pelo sujeito passivo, se necessário. Já a notificação de lançamento visa às atividades
internas nas repartições, notadamente, de revisão das declarações do sujeito passivo,
onde a exigência, se for o caso, será formalizada com os dados disponibilizados ao
Fisco pelo próprio sujeito passivo.
Sendo assim, considerando a aplicação das regras do PAF, já em vigor na data da
lavratura do presente, demonstra-se correta a formalização do lançamento por meio de
Auto de Infração, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o qual, ainda,
observou os requisitos legais obrigatórios previstos no artigo 10° Decreto n° 70.235, de
1972.
O auto de infração nada mais é do que a forma de materialização do lançamento.
Se atender a todos requisitos previstos na legislação, ou seja, não apresentar vícios que o tornem
nulo, não há que se falar em nulidade apenas porque o instrumento utilizado para o lançamento
foi o auto de infração e não a notificação de lançamento. No caso, a contribuinte não apontou
nenhum vício capaz de anular o lançamento. De outra forma, vejo que o auto de infração e seus
anexos (que estão às fls. 2 a 61) atende a todos os requisitos formais previstos no art. 37 da Lei
n° 8.212 e no art. 10 do Decreto n o 70.235, de 1972, ou seja,
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
...
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nulidade por inobservância do art. 55 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006
Em resumo, conforme apontou o julgador de piso, , o § 4° do art. 55 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, excepciona a aplicação do art. 55 da LC 123, de 2006, ao
processo administrativo relativo a tributos, não se aplicando, portanto, ao caso em tela.
Nulidade absoluta por a ausência de intimação dos representantes das
Microempresas (ME)
Registro que não conheço dessa alegação, eis que se trata de matéria não alegada
quando da impugnação à primeira instância administrativa de julgamento, constituindo-se em
verdadeira inovação recursal. A finalidade do recurso é submeter à apreciação da segunda
instância de julgamento as questões suscitadas e discutidas na primeira instância, sendo assim
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa quando da impugnação à primeira instância de
julgamento administrativo, e que por isso sequer foram discutidos na origem.
Ademais, mesmo que assim não fosse, não há no lançamento atribuição de
responsabilidade pelos créditos constituídos a quaisquer dos microempresários, cujo o único
responsável é a recorrente (M. Reis & Cia. Ltda). Conforme esclareceu a autoridade lançadora
no item 3.1:
Todos os fatos geradores das contribuições sociais objeto da constituição do crédito
tributário deste Auto de Infração, são de fato e direito de responsabilidade jurídica da
empresa M. Reis & Cia. Ltda
Dessa forma, não há que se falar em intimar as Microempresas.
Alega ainda que a que a intimação é indispensável porque a recorrente discute
eventual compensação com as contribuições já recolhidas pelas microempresas. Entretanto, não
existe a possibilidade da eventual compensação aludida, conforme se verá em capítulo próprio.
MÉRITO
Da insubsistência das razões para desconsiderar a relação jurídica comercial,
trabalhista e tributária entre as empresas mencionadas no relatório fiscal
No mérito, tem-se que o lançamento se refere à exigência de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa a terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI,
SESI E SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados considerados como empregados
M. Reis & Cia Ltda., mas que se encontram formalmente vinculados às empresas Luiz Alberto
Quintino dos Santos - ME, Emerson Flaviano dos Santos ME e Valdir Neves - ME.
Inicialmente, para amparar suas pretensões recursais, a recorrente cita
jurisprudência deste Conselho no sentido de que
Não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica com o
desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar
as operações e diminuir a carga tributária.
Além de tal jurisprudência não vincular o presente julgamento, por ser
desprovidas da natureza de norma complementar, ressalte-se que a fiscalização apurou, além da
questão de localização física, uma série de outros indícios que demonstraram tratar-se o caso de
contratação de empresas interpostas com o fim único de economia tributária, fatos estes, em sua
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

grande maioria, não contestados pela recorrente, face a cristalinidade das demonstrações trazidas
no auto de infração. No item 3 do Relatório Fiscal foram enumerados 30 (trinta) fatos
motivadores do lançamento, que foram resumidos pelo julgador de piso nos seguintes termos:
O Relatório Fiscal, corroborado pela documentação juntada ao mesmo, demonstra como
a empresa M . Reis & Cia Ltda, a partir do ano de 2006, cindiu seu objetivo social,
transferindo a atividade industrial para as microempresas acima relacionadas,
constituídas por ex-empregados seus, nas quais alocou a mão-de-obra especializada até
então estava vinculada a mesma, passando essas microempresas a exercer, de forma
exclusiva, a mesma atividade industrial antes a cargo da própria M. Reis, nas mesmas
instalações, com a utilização de maquinário e de matéria-prima fornecida pela autuada.
Esse procedimento acarretou a exoneração da folha de pagamento dos segurados a seu
serviço, uma vez que as microempresas para as quais seus empregados foram
transferidos são optantes pelo Simples desde a sua constituição, e, a partir de
01/07/2007, pelo Simples Federal.
Do ponto de vista dos empregados transferidos da M. Reis & Cia Ltda para as
microempresas, houve apenas urna mudança formal no seu contrato de trabalho, uma
vez que as atividades continuaram a ser desenvolvidas da mesma forma e local de
trabalho.
Concomitantemente à criação das empresas por seus ex-empregados e instalação destas
em suas dependências, a autuada alterou o seu contrato social, passando a se dedicar,
exclusivamente, à comercialização de fios e cordas.
Diante deste contexto, a autoridade lançadora considerou os microempresários Luiz
Alberto Quintino dos Santos - ME, Emerson Flaviano dos Santos ME e Valdir Neves -
ME como empresas interpostas, vinculando os segurados empregados destas à autuada
exclusivamente para fins previdenciários, sem, contudo, desconsiderar a personalidade
jurídica dessas empresas, quanto menos, como alega o contribuinte, quaisquer outras
relações jurídicas comerciais ou gerando outros reflexos para os contratos de trabalho.
A análise conjunta de todos os fatos apurados pela fiscalização, abaixo transcritos de
forma resumida, demonstra que esse procedimento da fiscalização está correto, senão
vejamos:
(a) a atuada foi constituída em 24/08/1967 e até a data de 03/04/2006, tinha como objeto
social a industrialização e comercialização de fios, cordas, linhas, redes e artigos para
esporte. Com a 26° alteração contratual, em 03/04/2006, excluiu a atividade industrial,
passando a se dedicar apenas a comercialização. Até o mês de maio de 2006, possuía
500 empregados registrados (fls. 59 a 71);
(b) no dia 01/06/2006, a autuada demitiu de seu quadros os seguintes empregados (fls.
72 a 81):
- Luiz Alberto Quintino dos Santos, empregado desde 01/01/1988, que exercia a função
de almoxarife;
- Emerson Flaviano dos Santos, empregado desde 04/06/2001, na função de
coordenador de departamento comercial;
- Valdir Neves, empregado desde 06/06/1992, com a função de subcoordenador de
produção.
(c) Esses empregados constituíram empresas individuais com capital inicial de R$
2.500,00 cada uma e exerceram opção pelo Simples desde a constituição (fls. 82 a 85),
senão vejamos:
- VALDIR NEVES - ME (CNPJ n° 08.029.231/0001-30), constituída em 24/05/2006;
- EMERSON FLAVIANO DOS SANTOS - ME - CNPJ n° 07.975.924/0001-52,
constituída em 28/04/2006;
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

- LUIZ ALBERTO QUINTINO DOS SANTOS - ME - CNPJ n° 07.975.913/0001-72,
constituída em 28/04/2006; -
De acordo com seus atos constitutivos e cadastrais, essas empresas possuem sede no
endereço sito à Rodovia BR 101, KM 118, n° 6.601, Bairro Salseiros - ltajaí/SC, mesmo
endereço da autuada, onde ocupam as salas 1, 2 e 3, respectivamente.
(d) em 01/06/2006, a autuada transferiu 349 segurados empregados para as empresas
acima citadas, mediante termo aditivo de contrato de trabalho, sem rescisão do contrato
com a M. Reis & Cia Ltda., mantendo-se as mesmas condições de trabalho pactuadas
com essa e havendo assunção de responsabilidade dos direitos e obrigações dos
trabalhadores para as mencionadas empresas individuais, optantes pelo Simples (fls. 86
a 118);
(e) na mesma data, a autuada firmou contratos de industrialização e de comodato de
máquinas de sua propriedade, com seus ex-empregados, agora na condição de
empresários. Os contratos de industrialização são por prazo indeterminado, e os
contratos de comodato tem por objeto a cessão do uso de máquinas às comodatárias,
sem qualquer ônus (fls. 119a142), (f) a partir da transferência de empregados, os três
empresários passaram a emitir notas fiscais de prestação de serviços de industrialização
por encomenda para autuada, de forma exclusiva, a qual continuou a adquirir a matéria
prima entregue às contratadas, além de custear com os demais custos de fabricação, tais
como água, energia elétrica e telefone, ou seja, todos os custos da produção, recebendo
o produto final para comercialização (fls 143 a 149);
(g) apurou a fiscalização que em fevereiro de 2008 a autuada declarou na GFIP possuir
32 empregados, Luiz Alberto Quintino dos Santos ME, 69 empregados, Emerson
Flaviano dos Santos ME declarou 223 empregados e Valdir Neves declarou 59
empregados.
Dentre os 32 empregados formais da autuada se encontram operadores de máquinas,
gerente de produção, extrusor júnior e lubrificador industrial, inobstante a mesma
alegue que não se dedica mais à industrialização. Por outro lado, muito embora
comercialize os produtos industrializados pelas terceirizadas, a autuada não possui
funcionários ligados à expedição, os quais, num total de 17, estão ligados à Valdir
Neves ME. Esse fato chamou a atenção da fiscalização, pois a Valdir Neves ME
desenvolve suas atividades nas próprias dependências da autuada, para quem presta
serviços de forma exclusiva, inexistindo justificativa para manter 17 empregados nesse
setor de expedição;
(h) as funções de recursos humanos, contabilidade, departamento financeiro e fiscal e
telefonia são desenvolvidas por empregados das 4 empresas num mesmo local, no
escritório onde funcionava a sede da autuada até junho de 2006, onde dividem além do
espaço físico, os equipamentos. Esse local possui somente placas indicativas da
RIOMAR, que é o nome de fantasia da autuada, tais como “controladoria RIOMAR”,
“recursos humanos RIOMAR” e “financeiro RIOMAR”,
(i) alguns empregados, embora formalmente vinculados a uma das empresas
fiscalizadas, prestam serviços para as quatro empresas, conforme verificado em
documentos de expedientes anexados pela fiscalização no anexo VIII (fls. 150/165);
(j) o Sr. Luiz Alberto Quintino dos Santos exercia em 05/2006 a função de almoxarife
como empregado da autuada, e, mesmo após ser demitido e contratado a partir de
06/2006 para desenvolver atividade industrial pela ex-empregadora, na qualidade de
empresário, continuou a exercer suas antigas funções, conforme provam cópias de
comunicações internas datadas de 10/11/2006, 30/03/2007 e 02/04/2007 (fls. 167/169);
(k) nas folhas de pagamento das três empresas contratadas pela M. Reis constam
descontos para o Grêmio Esportivo Riomar, lembrando que o nome de fantasia da M.
Reis é RIOMAR CORDAS; (1) os imóveis industriais bem como todas as instalações e
veículos são de propriedade da Autuada, mas são utilizados conjuntamente pelas outras
entidades, sem quaisquer ônus;
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

(m) inúmeras reclamatórias trabalhistas ajuizadas por ex-empregados de Luiz Alberto
Quintino dos Santos - ME, Emerson Flaviano dos Santos ME e Valdir Neves - ME
apontam também como demandada a M. Reis & Cia Ltda., sendo que os reclamantes
alegam a existência de um grupo econômico e afirmam a subordinação direta com esta
última (fls. 170 a 247);
Com efeito, da apreciação da prova colhida aos autos, depreende-se que, embora as
empresas Luiz Alberto Quintino dos Santos - ME, Emerson Flaviano dos Santos ME e
Valdir Neves - ME tenham sido regularmente constituídas, à exceção de seus atos
constitutivos, que lhes conferem aparente distinção, as mesmas se confundem, tratando-
se de uma única empresa.
E, nesse contexto, verificada a supressão da folha de pagamento de empregados que
efetivamente prestam serviços à autuada mediante interpostas empresas optantes pelo
Simples, cumpre à fiscalização lavrar auto de infração para resgatar as contribuições
sociais previdenciárias sonegadas.
Por sua vez, em que pesem os esforços expedidos pela autuada em seu arrazoado, a
mesma não apresentou provas que elidissem o procedimento fiscal.
Ressalta-se que o SIMPLES, ao substituir, entre outros tributos, as contribuições à
Seguridade Social, previstas no art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, pela aplicação de uma
alíquota única sobre a receita bruta, buscou favorecer e dar tratamento diferenciado às
micros e pequenas empresas, tanto que permitiu a substituição tributária apenas para as
empresas que não ultrapassassem os limites anuais de faturamento, pré-determinados na
própria Lei n° 9.317, de 1996 e alterações posteriores. Esse também foi o escopo da Lei
Complementar n° 123, de 2006, que instituiu o Simples Nacional, para o qual as
empresas optantes pelo Simples Federal migraram a partir de O1/07/2007.
A simulação na contratação de empregados por meio de outra empresa que formalmente
os registram, notadamente quando optante do SIMPLES, ocasiona a redução de
encargos previdenciários e causa prejuízos à Seguridade Social.
No caso dos autos, a autuada, que não pode ser optante devido ao seu faturamento, se
beneficiou, sob o manto de uma suposta terceirização, do tratamento tributário
diferenciado conferido pelo Simples.
...
Assim, a autoridade lançadora, ao verificar que o sujeito passivo utilizou de simulação
para se esquivar do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária
de acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente.
...
Outrossim, não se trata, no presente caso, de desconstituição da personalidade jurídica
das empresas optantes pelo Simples/Simples Federal, como aduziu a impugnante, mas
apenas a desconsideração dessa pessoa como contratante formal de mão-de-obra de
segurados perante à Previdência Social, posto que, diante da simulação verificada, a
contratante material desses segurados é a empresa M Reis & Cia Ltda.
...
No caso dos autos, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente. Isso porque, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário encontra-se o da verdade material, onde o que prevalece é a realidade fática
sobre a realidade formal.
...
Concluindo, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, o procedimento da fiscalização se mostra correto, sendo a
autuada devedora das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que formalmente vinculados a outra
empresa.
A principal tese de mérito da defesa é que não há vedação legal que impeça a
empresa de prestar serviços de industrialização por encomenda como forma de enfrentar a
concorrência no mercado externo, escolhendo o caminho que seja fiscalmente menos oneroso.
Com efeito, embora seja factível a organização da produção industrial nesses
moldes, não foi o que ocorreu no caso em análise, em que ficou demonstrado tratar-se de
terceirização simulada, por meio de interpostas pessoas, conforme amplamente comprovado pela
fiscalização, ou seja: inicialmente a recorrente demite 3 (três) funcionários, que às vésperas da
demissão constituem em empresas individuais optantes pelo SIMPLES, que funcionam no
mesmo local da recorrente, e que são contratadas pela recorrente, passando a prestar serviços
exclusivamente a ela; grande parte dos funcionários da recorrente são transferidos às empresas
interpostas, mediante termos aditivos de contrato de trabalho e sem que haja rescisão de contrato
de trabalho com a recorrente; as empresas interpostas assumem todos os direitos e obrigações
decorrentes do contrato anterior que a recorrente (M. Reis & Cia Ltda) ajustou com os seus
segurados empregados, sendo ratificadas as cláusulas existentes, com relação a salários, horários
de trabalho, compensações de jornadas, local de trabalho, férias, décimo terceiro; no mesmo dia
da transferência dos funcionários a recorrente firma contrato com as interpostas para que estas
assumam as atividades de industrialização, sob supervisão da recorrente, com utilização, por
meio de contrato de comodato, de todo o seu maquinário; o único cliente das contratadas é a
recorrente, conforme notas fiscais; a recorrente fornece todos os insumos para a fabricação dos
produtos; embora alegue nada mais produzir e dedicar-se apenas à comercialização, a recorrente
possui empregados ligados à atividade industrial; os empregados de expedição, que por óbvio
deveriam pertencer à recorrente, são registrados em uma das contratadas, que em tese exerce
atividade industrial; as microempresas contratadas não possuem gastos com água, energia ou
telefone, pois todos esses estão na contabilidade da recorrente; também não possuem ativo
imobilizado; as funções de recursos humanos, contabilidade, departamento financeiro, telefonia,
departamento fiscal etc., das quatro empresas continuam sendo desenvolvidas no mesmo
escritório onde antes de junho de 2006 funcionava a sede da M. Reis & Cia, e estão, alguns deles
(17) ilegalmente registrados nas três ME; os três contribuintes individuais que constituíram as
três ME continuam exercendo suas funções antigas; nas folhas de pagamento das três ME
existem descontos dos funcionários destinados ao Grêmio Esportivo RIOMAR, que é o nome de
fantasia da M. Reis & Cia. Ltda, ou seja, RIOMAR CORDAS; todos os imóveis utilizados pelas
ME pertencem à recorrente, sem exigência de qualquer contrapartida; inúmeras reclamatórias
trabalhistas ajuizadas por ex-empregados das ME apontam também como demandada a
recorrente, sendo que os reclamantes alegam a existência de um grupo econômico e afirmam a
subordinação direta com a recorrente.
Todos esses elementos refutam a defesa da recorrente, de forma que não restam
dúvidas tratar-se as ME contratadas de interpostas pessoas cuja constituição foi meramente
formal, que além de serem geridas pela recorrente, as atividades por elas exercidas destinavam-
se unicamente à consecução dos objetivos sociais da recorrente, M. Reis & Cia, o que demonstra
que a recorrente utilizou-se de empregados contratados por interpostas pessoas jurídicas optantes
pelo Simples com o objetivo único de economia tributária, já que o Simples é um regime de
tributação favorecido, no qual é adotada a receita bruta auferida pela empresa para fins de
enquadramento nesse regime, de forma que constitui-se prática comum em algumas empresas,
no intuito de driblar estes limites, fragmentarem-se o quanto necessário em novas pessoas
jurídicas (que optam pelo SIMPLES), não raro apenas no papel (portanto, “empresas” fictícias),
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

como ocorrido no presente caso, faturando através delas apenas montantes que não ultrapassem
os limites estabelecidos na legislação do SIMPLES, reduzindo substancialmente o valor da
contribuição da empresa a ser recolhida.
Dessa forma, correto o lançamento das contribuições previdenciárias (terceiros)
incidentes sobre as folhas de pagamento dos empregados que estavam apenas formalmente
registrados através das interpostas pessoas mas que eram empregados da recorrente.
Da Contribuição para o INCRA.
Em relação ao Incra, alega a recorrente que o Judiciário vem entendendo que se
trata de contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente portanto sobre o
faturamento ou receita bruta e não sobre folha de salários, de forma que estaria imune a tal
contribuição, devendo ser reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade no lançamento, haja
vista que a contribuição do INCRA está incidindo sobre hipótese não permitida pela
Constituição, o que leva a anulação do lançamento.
A contribuição devida ao INCRA, instituída originalmente pela Lei no 2.613, de
1955, está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e a alíquota
de 0,2% foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de
1971:
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes: (...) II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-
lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis
décimos por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
Com o advento da Lei no 7.787, de 1989, surgiram debates sobre a manutenção de
sua exigibilidade. Porém, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 977.058/RS), pacificou a
matéria por meio da Súmula 516, no sentido de ser legítima a cobrança da parcela de 0,2%
destinada ao INCRA tanto dos empregadores rurais, quanto urbanos, exatamente por se tratar de
contribuição de intervenção no domínio econômico, que não foi extinta pela Lei no 7.787, de
1989, nem pelas Leis no 8.212 e 8.213, de 1991, sendo portanto exigível de todos os
empregadores:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Nesse mesmo sentido, no julgamento do RE 630898, com repercussão geral, o
STF fixou a seguinte tese para o tema no 495 “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC 33/2001”, constando
ainda da ementa que “2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004956/2008-76

concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma
agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e
a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não
descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da
arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as
CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”... 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive, após o advento da EC no 33/01”
Nos termos § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
As questões de inconstitucionalidade esbarram em verbete sumular editado por
este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Assim, sem razão o contribuinte quanto à contribuição ao INCRA.
Conclusão
Ante o exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital